Tribunal: CARF
Processo: 11610.001681/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO E DO ENDEREÇO PROFISSIONAL DOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se a glosa das despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes, quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001681/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARCOS KERTZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO E DO ENDEREÇO PROFISSIONAL DOS PRESTADORES
DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No
23, DE 30/08/2013.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos
trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos
dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas
declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se a glosa das despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes,
quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando demonstrado o cumprimento
dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001681/2010-41
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções das despesas de dependentes e
médicas, nos valores de R$ 1.584,60 e R$ 23.581,69, respectivamente, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2007, exercício 2008.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 56.653,42, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.169,20, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 102.744,37, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 29.126,23 (fls. 99/105).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-49.463, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 110/120):
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 96/99, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2008, ano-calendário 2007, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 98 e
verso, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação
fiscal em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 102.744,37 - mesmo após
regularmente intimado o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por
falta de atendimento a intimação fiscal;
Glosa de Dedução Indevida de Dependente - R$ 3.169,20 - mesmo após regularmente
intimado o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por falta de
atendimento a intimação fiscal;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/03 através de
advogado, anexando procuração ad judicia às fls. 04, documentos às fls. 05/95,
alegando em síntese que:
> adotou inúmeras providências ao seu alcance para comparecer pessoalmente à Receita
Federal na finalidade de prestar os esclarecimentos necessários, entretanto, por motivos
alheios a sua vontade, tais como a demora na obtenção das cópias microfilmadas dos
cheques, impossibilidade de agendamento on-line e posteriormente demora no
atendimento pessoal aliado à sua frágil condição de saúde, não foi possível a
apresentação dos documentos requeridos;
> Sonia Mara Adensohn Kertzmann é sua filha, sendo que os laudos médicos em anexo
atestam sua total dependência do impugnante, posto ser tetraplégica e sofrer de paralisia
cerebral;
> Hethel Kertzmann com 88 anos de idade é sua única irmã, sendo que o atestado
médico em anexo comprova a necessidade de cuidados médicos ininterruptos e sua
relação de dependência com o interessado;
> restou descaracterizada a tipificação legal relativa à recusa de comparecimento
pessoal e de exibição de documentos, conforme provas em anexo;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas de dependentes, no valor
de R$ 1.584,60, e as despesas médicas, no valor de R$ 39.222,93, reduzindo o imposto
suplementar para R$ 17.904,17, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/05/2011 (fls. 123), o contribuinte, por
procuradores habilitados, em 06/06/2011 (segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls.
131/139), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

111.2 - DA DEPENDENTE ETHEL KERTZMANN, é dependente do Recorrente,
pois:
a) Mencionada pessoa é irmã do Recorrente, tendo nascido em 16/08/1922, conforme
comprova a juntada cópia da cédula de identificação da mesma (doc. 1);
b) Cópia da cédula de identidade do Recorrente (doc. 2), demonstra que ambos são
filhos dos mesmos genitores, apesar de incompletas informações nos registros dos
genitores;
c) A indicada dependente, irmã do Recorrente, também é incapacitada fisicamente
para o trabalho, o que é conclusivo pelo atestado médico que declara sua
incapacidade (doc. 3).
d) A própria idade da indicada já contava com 84 anos de idade, o que por si só
caracteriza sua "incapacidade física para o trabalho" independentemente de declaração
médica.
g) Assim, a dependente indicada é irmã do Recorrente e incapacitada para o trabalho,
forma que atende os requisitos legais para que o Recorrente a tenha como sua
dependente, conforme interpretação do inc. V, do art. 35, da Lei n° 9.250/95.
111.3 - A DEPENDENTE SÔNIA MARA ANDENSOHN KERTZMANN, nascida
em 09/08/1955, é incapacitada para o trabalho, em decorrência de paralisia
cerebral/tetraplegia, e isto desde os primeiros dias de nascimento, conforme consta
no agora juntado atestado médico, datado de 01/06/2011 (doc. 4).
111.4 - GLOSA NAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS, também deverá ser
reformulado o entendimento, afastando as exclusões, haja vista que todas as despesas
efetuadas foram para atender necessidades do Recorrente ou de suas duas dependentes.
111.4.5 - Assim expondo, requer o restabelecimento das deduções levadas a efeito na
DAA/2008, assim melhor especificando:
1- Pagamentos feitos a Dra. Kátia Oberding Kokron (fls. 58/71), no total de R$
5.500,00, referem-se a pagamentos por serviços prestados ao próprio Recorrente.
A glosa deverá ser cancelada, restabelecendo a dedução.
2- Pagamentos feitos a Dr. Edson Marquesini Prado (fls. 49/52), no valor de R$
7.110,00, referem-se a tratamento fisioterápico prestados à filha e dependente do
Recorrente, Sônia Maria Kertzmann, com dependência acolhida para o exercício de
2007. A glosa deverá ser cancelada, restabelecendo a dedução.
3- Pagamentos feitos a Dra. Aliz Merenyl (fls. 72/77), no valor total de R$ 2.520,00,
referem-se a pagamentos por fisioterapia prestada A Sra. Hethel Kertzmann, irmã
e dependente do Recorrente, conforme arguido e demonstrado no tópico especifico
deste. A glosa deverá ser cancelada, restabelecendo a dedução.
4- Pagamentos feitos a Dr. David L. Kramer (fl. 57), no valor total de R$ 500,00,
referem-se a pagamentos para atendimento ao Recorrente. A glosa deverá ser
cancelada, restabelecendo a dedução.
5- Pagamentos à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (fls.
82/84), no valor de R$ 264,70, efetivamente refere-se a pagamento para
atendimento da Sra. Hethel Kertzmann, irmã e dependente do Recorrente,
conforme arguido e demonstrado em tópico especifico do presente, pelo que a glosa
deverá ser cancelada, restabelecendo a dedução.
6- Pagamentos feitos a Serviço de Anestesia Nossa Senhora do Belém (fl. 87), no
valor de R$ 500,00, referem-se a serviço prestado à dependente filha do Recorrente,
Sônia Mara A. Kertzmann, com dependência já acolhida para o exercício de 2007. O
pagamento é óbvio que foi feito pelo Recorrente, seu genitor. A glosa deverá ser
cancelada, restabelecendo a dedução.
7- Pagamentos feitos a Clínica de Ortopedia e Fraturas S.C. Ltda. (fls. 78/79), no
valor de R$ 10.500,00, trata-se de serviços prestados à filha dependente do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

Recorrente, Sônia Mara Kertzmann, conforme consta nos recibos. A questão de
numeração nos documentos fornecidos pelo beneficiário do pagamento, esta não pode
inviabilizar a comprovação do pagamento. Ora, se dúvida existe na efetividade, então
que esta dúvida seja resolvida entre o fisco e o emissor do recibo, e não simplesmente
glosando o abatimento do Recorrente. A glosa deverá ser cancelada, restabelecendo a
dedução.
8- Pagamentos a Itauseg Saúde S.A. (fl. 48), em total de R$ 11.816,99, referem-se a
convênio médico tendo como beneficiária a Sra. Hethel Kertzmann, que é
dependente do Recorrente, conforme já arguido e demonstrado em especifico tópico
anterior. Assim, a glosa deverá ser cancelada, restabelecendo a dedução.
9- Pagamentos à Acess Administração e Serviços (fl. 40), em total de R$ 52.995,26,
trata-se de convênio médico que tem como beneficiário o Recorrente (R$ 26.502,93), e
sua esposa, Sra. Aracy Adensohn Kertzmann (R$ 26.492,33). O Recorrente reconhece
que os pagamentos em beneficio à sua esposa não poderiam ter sido lançados como
"despesa dedutível", em decorrência da declaração que não é feita em conjunto. Assim,
reconhece que incorreu em erro ao lançar o total de pagamento como dedução. Nada a
opor com a glosa que deverá corresponder a R$ 26.492,33.
Requer, ao final, o restabelecimento das deduções glosadas, com exceção daquela
no valor de R$ 26.492,33 que concorda, podendo par tanto ser expedido o DARF para viabilizar
oi recolhimento devido.
Por último, coloca-se à disposição, por seus procuradores, para complementação
de informações ou entrega de novos comprovantes, se necessários, à demonstração das despesas
declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 140/143.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes sobre as despesas de dependentes e despesas
médicas:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente a glosa das despesas de dependentes e médicas, nos valores de R$ 1.584,60 e R$
37.029,11, respectivamente – por falta de comprovação da relação de dependência de sua irmã,
Hethel Kertzmann, e da ausência de previsão e/ou falta de cumprimento dos requisitos legais
(dentre os quais, a ausência de indicação do paciente e dos endereços profissionais) em relação
às despesas médicas declaradas – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das despesas remanescentes em litígio
declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com o documento de identidade de sua irmã Hethel Kertizmann, atestado fornecido pelo
médico Alexandre Kokron – CRM 65.881 (fls. 140 e 142).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos fundamentos
motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 113/118):
Glosa de Dedução por Dependente
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução do
imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de renda em
separado para o exercício antes do lançamento de oficio e figure como tal na declaração
do interessado.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins fiscais),
de acordo com o artigo 35 da Lei no 9.250/1995: (...)
Estabelece o item Dependentes do Manual de Imposto de Renda Pessoa Física -
Exercício 2008, ano-calendário 2007 - Modelo Completo - que o contribuinte pode
deduzir R$ 1.584,60 por cada pessoa considerada dependente.
Infere-se dos documentos anexados com a defesa apresentada que o interessado
comprovou com documentação idônea fazer jus ao valor de apenas R$ 1.584,60 com
dedução de dependentes para o referido exercício, face a apresentação de Certidão de
Nascimento de Sônia Mara Adensohn Kertzmann às fls. 36 e atestados médicos às fls.
37/38, comprovando que esta é portadora de paralisia cerebral/tetraplegia (CID 680/0) e
totalmente dependente do contribuinte para as atividades da vida diária.
Entretanto, quanto a Sra. Hethel Kertzmann, em que pese o atestado médico de fls. 39
afirmar que esta é irmã e dependente do notificado "por motivos médicos" sem
especificar quais são estes, também não foi anexado ao processo qualquer prova efetiva
da relação de parentesco alegada (certidão de nascimento ou RG).
Em consulta aos assentamentos internos desta Secretaria, constatamos a Sra. Hethel e o
notificado possuem genitoras distintas (Vella Waismann Kertzmann / Valentina
Kertzmarm) não podendo, a princípio, serem irmãos, salvo por parte de pai, prova nos
autos inexiste.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

Desta forma, faz-se necessário restabelecer o valor da dedução com dependentes no
montante apenas de R$ 1.584,60.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
(...)
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos que após análise dos mesmos
por esta autoridade julgadora, conclui-se que:
(...)
> Dra. Kátia Oberding Kokron - fls. 58/71 - recibos não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 5.500,00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2008. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pela profissional, assim como não consta o endereço da prestadora de
serviços (art. 80 do RIR/99 - incisos II e III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dra. Aliz Merenyl - fls. 72/77 - recibos não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio declarado de R$ 2.520,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2008. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados
pela profissional, assim como não consta o endereço da prestadora de serviços (art. 80
do RIR/99 — incisos H e III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
(...)
> Dr. Edson Marquesini - fls. 49/52 - recibos não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio declarado de R$ 7.110,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2008. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados
pelo profissional, assim como não consta o endereço do prestador de serviços (art. 80 do
RIR/99 incisos II e III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dr. David L. Kramer - fls. 57 - recibos não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio declarado de R$ 500,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2008. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados
pelo profissional (art. 80 do RIR/99 - inciso II). Mantém-se a glosa desta despesa
médica;
(...)
> Irmandade da santa Casa de Misericórdia de São Paulo - fls. 82/84 - é despesa
indedutível, uma vez que a mesma refere-se a pessoa que não é dependente do
interessado no exercício de 2008 (Hethel Mauricio Kertzmann). Mantém-se a glosa
desta despesa médica;
(...)
> Serviço de Anestesia Nossa Senhora do Belém - fls. 87 - não é documento hábil a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 500,00 a título de despesa médica para o
exercício de 2008. Não há indicação no comprovante da pessoa responsável pelo
pagamento efetuado. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Clínica de Ortopedia e Fraturas S/C Ltda. - fls. 78/79 - não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 10.500,00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2008. Em cotejo dos comprovantes apresentados, infere-se há recibo
emitido posteriormente possuindo n° de emissão inferior que outros de mesmo talonário
emitidos anteriormente, o que suscita dúvidas com relação a efetividade da prestação
dos serviços e do pagamento realizado. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Access Administração e Serviços - fls. 40 – demonstrativo apresentado é documento
hábil a comprovar o dispêndio de R$ 26.502,93 pelo contribuinte a título de pagamento
suas mensalidades para manutenção do plano de saúde Sul América no exercício de
2008. A Sra. Aracy Adensohn Kertzmann, esposa do contribuinte, apresentou
Declaração de A juste em separado, no modelo simplificado, entregue em 26/04/2008 as
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

17:58hs por meio do Receitanet. Esta já usufruiu do desconto padrão de 20%, sem
necessidade de comprovação, que substitui todas as deduções a que esta teria direito,
inclusive a parcela de despesas médicas (art. 84, §1° do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99),
sendo que não há como considerar dedutível a quota par e dela (R$ 26.492,33) na
declaração de ajuste do interessado. Restabelece-se a dedução no valor de R$
26.502,93;
> Itauseg Saúde S/A - fls. 48 - é despesa indedutível, uma vez que a mesma refere-se a
pessoa que não é dependente do interessado no exercício de 2008 (Hetel Kertzmann).
Mantém-se a glosa desta despesa médica;
(...)
Nem se alegue o requisito endereço ser dispensável, na medida em que este assume um
papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo pagamento que
a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado circularização, ou
seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as partes.
A identificação do paciente também é imprescindível, uma vez que, conforme
legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas
referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece em parte prosperar, pois o
Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
Quanto as despesas com dependentes, os documentos carreados aos autos são, ao
meu sentir, contundentes para comprovar a relação de parentesco entre o Recorrente e sua irmã
Hethel Kertzmann (fls. 140/141), filhos dos mesmos genitores (pais estrangeiros), tudo aliado ao
atestado médico emitido pelo ortopedista Alexandre Kokron, comprovando a incapacidade para
o trabalho da Sra. Hethel, em face da fratura no fêmur que, diga-se de passagem, já contava com
83 anos em 2005 (fls. 142).
Vale salientar, que a dependência de sua filha Sônia Mara Kertzmann já restou
reconhecida pela decisão de piso, importando inclusive no restabelecimento da despesa glosada
no valor de R$ 1.584,60.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
ancorado no conjunto probatório constante dos autos, e restando comprovada e demonstrada a
relação de dependência ao teor da legislação de regência (art. 35, inciso V, da Lei no 9.250/95),
afasto a glosa sobre as despesas de dependentes declaradas.
Em relação as despesas médicas, inicialmente vale salientar que o contribuinte
não deve ser penalizado tão somente pela falta da indicação do beneficiário dos serviços nos
recibos emitidos pelos referidas profissionais de saúde contratados, cujo entendimento, diga-se
de passagem, está em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001681/2010-41

prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às despesas em que a única pendência apontada foi a
ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços, ou mesmo o responsável pelo
pagamento dos serviços – não tendo sido apurados outros indícios razoáveis de irregularidades
tanto pela fiscalização quanto pela DRJ/SP2, e considerando que o próprio Recorrente afirmou
ser ele o paciente e tomador das despesas, sobretudo em relação aos recibos emitidos em nome
de sua filha e dependente Sônia Mara, portadora de paralisia cerebral/tetraplegia – é se presumir
que os tratamentos foram, de fato, realizados e pagos pelo próprio Recorrente, aliás, na exata
conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida as omissões apontadas, razão pela qual
afasto as glosas em relação ao profissional David Lawrence Kramer (500,00), Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (R$ 264,70), Serviço de Anestesia Nossa Senhora do
Belém (R$ 500,00), Clínica de Ortopedia e Fraturas S/C Ltda. (R$ 10.500,00) e Itauseg Saúde
S/A (R$ 11.816,99), estas últimas por se tratar de despesas médicas e com plano de saúde de
suas dependentes Sônia Mara A. Kertzmann e Hethel Kertzmann.
Já em relação às despesas com os profissionais Kátia Oberding Kokron (R$
5.500,00), Edson Marquesini Prado (R$ 7.110,00), Aliz Merenyl (R$ 2.520,00), melhor sorte não
socorre ao Recorrente, uma vez que os recibos apresentados não atendem integralmente aos
requisitos da legislação de regência (art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, art. 80, § 1o, III do
RIR/99), com especial destaque para a falta de comprovação/indicação dos beneficiários e
endereços profissionais, informações estas que poderiam ter sido supridas com a apresentação
de declaração e/ou retificação dos recibos pelo profissionais prestadores dos serviços, mesmo
que apresentados nesta seara recursal, à inteligência da SCI Cosit no 23, calhando aqui a
manutenção da glosa operada.
Por fim, em relação ao pedido de dilação probatória, para complementação de
informações ou entrega de novos comprovantes, não vislumbro a necessidade de sua realização,
visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a
sujeição passiva parcial, à mingua de comprovação efetiva nos termos da legislação de regência.
Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica
se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se
torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer as deduções das despesas de dependentes e
médicas, nos valores de R$ 1.584,60 e R$ 23.581,69, respectivamente, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2007, exercício 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital